Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DOS CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.
2. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria dos crimes for baseada em outros meios de provas. No caso, foram produzidas outras provas, além do reconhecimento fotográfico.
3. Diante das declarações das vítimas, corroborada pelos depoimentos policiais, além da apreensão dos bens roubados, junto com os documentos pessoais do réu no veículo que utilizou para cometer os delitos, resta demonstrado nos autos que o apelante, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
4. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), mostra-se desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do delito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.